Tribunal: TJES
Processo: 5001162-66.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001162-66.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANDRESSA CAMPOS VIEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGUROS. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contratos de seguro prestamista e de vida coletivo, vinculados a contrato de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de venda casada e a intempestividade da contestação das rés, condenando-as à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da preclusão da contestação; (ii) verificar se a contratação simultânea de seguros e empréstimo, com seguradora do mesmo grupo econômico, configura venda casada; e (iii) avaliar se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de observar o rito processual e protocola contestação fora do prazo legal, sem que tenha havido decisão judicial expressa deferindo a dilação de prazo. Conforme o Tema Repetitivo 972/STJ, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada (art. 39, I, do CDC). A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS). A prática abusiva que compromete verba de natureza alimentar da consumidora mediante descontos indevidos sucessivos ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
A ausência de decisão judicial expressa prorrogando prazo para defesa impede o reconhecimento de tempestividade de peça protocolada fora do prazo legal. A imposição de contratação de seguro vinculado a empréstimo bancário, sem liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, caracteriza venda casada e gera o dever de restituir em dobro os valores descontados e de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO.

1. A Recorrida ajuizou Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face das instituições Recorrentes. Narra que, em 02/06/2020, firmou Cédula de Crédito Bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 10.330,16. Alega que, como condição obrigatória para a liberação do crédito, as Rés impuseram a contratação de um seguro prestamista e um seguro de vida coletivo. Sustenta a ocorrência de "venda casada", afirmando que não lhe foi oportunizada a escolha de não contratar os seguros ou de buscá-los em outra instituição, sob pena de arcar com taxas de juros superiores.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a nulidade dos contratos de seguro; condenou as Rés à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.596,26); fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

3. Inconformadas, as instituições Recorrentes interpuseram Recurso Inominado arguindo, preliminarmente: cerceamento de Defesa: Alegam que a contestação foi tempestiva, pois teria sido concedido prazo de 15 dias em audiência, e que houve erro de julgamento ao ignorar a peça defensiva e a certidão de tempestividade da serventia. No mérito, sustentam: inexistência de venda casada, afirmando que a adesão foi voluntária e informada; legitimidade dos descontos e ausência de direito à repetição em dobro; inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum; litigância de má-fé da Recorrida por suposta contradição com declarações feitas em outro processo (nº 5001169-58.2025.8.08.0002)

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A preliminar não merece acolhimento. Conforme consta no termo de audiência (ID 76115611), não houve deferimento judicial de prazo para contestar. O pleito da patrona das Rés foi apenas minutado como despacho para conclusão ao magistrado, sem provimento jurisdicional deferindo a dilação. No sistema dos Juizados Especiais, a defesa deve ser apresentada até a audiência de conciliação, instrução e julgamento, e a ausência de decisão expressa prorrogando tal prazo obriga a parte a observar o rito legal. Eventual equívoco em certidão de serventia não vincula o juiz, a quem cabe o controle de tempestividade. Portanto, correta a declaração de preclusão.

6. No mérito, a sentença está em estrita harmonia com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 972
. Segundo a tese fixada, embora seja legítima a contratação de seguro prestamista, o consumidor não pode ser compelido a contratar especificamente com a seguradora vinculada à instituição financeira.

7. No caso concreto, os seguros foram assinados simultaneamente ao empréstimo e vinculados à seguradora do próprio grupo (Banestes Seguros S/A). As instâncias ordinárias verificaram que não foi oportunizada a liberdade de escolha, configurando a venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

8. A restituição em dobro é devida. O STJ (EAREsp 676.608/RS) firmou que a devolução dobrada independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na imposição de venda casada. Quanto aos danos morais, a conduta das Rés ao comprometer o orçamento da consumidora com descontos indevidos em verba alimentar, de forma reiterada, extrapola o mero dissabor. O valor fixado (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo até mesmo inferior aos parâmetros adotados por este colegiado em casos análogos.

DISPOSITIVO.

9
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)